Tribunal: TJMT
Processo: 1019245-31.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019245-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), IVONETE DA SILVA COSTA - CPF: 303.212.551-00 (AGRAVADO), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – FRATURA
- LUXAÇÃO DE TORNOZELO DIREITO APÓS ARTROSE

– 12 HORAS DE SERVIÇO - HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Para a definição dos honorários periciais é preciso considerar a dedicação do profissional, a complexidade da demanda e o tempo despendido. O valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do perito, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019245-31.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, em Ação de Cobrança de Seguro Empresarial por Invalidez Permanente c/c Danos Morais, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 3.000,00.

A agravante alega que se trata de perícia médica para avaliar a invalidez total e permanente da agravada, não apresentando maiores complexidades, uma vez que consistirá no exame clínico e análise dos documentos médicos acostados nos autos, além da elaboração do laudo.

Aduz que a Resolução nº 232/2016, do CNJ, a qual estabeleceu critérios para fixação de honorários, sendo que para as perícias atuariais a quantia máxima é de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00, porém, desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior, consoante o artigo 2º, §3º.

Efeito suspensivo deferido no id 144983689-pág. 01/02.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contraminuta (id 148399688-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A agravante se insurge contra o
decisum
que homologou os honorários periciais em R$3.000,00.

Pede a aplicação da Resolução n. 232/2016 do CNJ, que estabelece critérios para fixação de honorários, sendo que para as perícias atuariais a quantia máxima é de R$370,00, podendo ser superada em até 5 vezes, ou seja, R$1.850,00, desde que haja justificativa plausível do julgador.

O
perito

nomeado fundamentou sua proposta na seguinte
memória de cálculo utilizada para a estimativa dos honorários periciais: Análise e leitura dos autos (404 folhas): 2 horas; Avaliação, organização e digitação dos documentos médicos acostados aos autos: 2 horas; Pesquisa bibliográfica, leitura e resumo do material científico: 2 horas; Perícia médica: 1 hora; Elaboração, revisão e digitação de laudo pericial: 4 horas; Transcrição e respostas aos quesitos das partes: 1 hora. Horas totais: 12 horas x R$ 250,00 (valor da hora) = R$ 3.000,00.

Contudo, não apontou nenhuma complexidade para amparar esse valor.

Para definir essa verba deve-se levar em conta a dedicação do profissional, a dificuldade da demanda e o tempo despendido.

O montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do perito, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito, sob pena de onerar excessivamente as despesas do processo, o que violaria o princípio da ampla defesa.

No caso concreto
, busca-se averiguar a invalidez permanente da autora/agravada referente a
fratura -luxação de tornozelo direito após artrose
que, após diversas cirurgias, não se recuperou, persistindo impotência funcional definitiva, conforme laudo médico.

Logo,
R$1.850,00
são razoáveis e proporcionais para as circunstâncias da lide.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR EXORBITANTE - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Para definir honorários periciais deve-se considerar a dedicação do profissional, a complexidade da demanda e o tempo despendido. O montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do perito, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito, sob pena de onerar excessivamente as despesas do processo, o que violaria o princípio da ampla defesa.
(N.U 1014750-41.2022.8.11.0000, julgamento em 31/08/2022, DJE de 02/09/2022).

Ainda deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS
– PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor dos honorários periciais deve ser auferido seguindo o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado critérios como a relevância, a duração, a complexidade dos trabalhos, assim como o tempo dispendido, sem deixar de observar a condição financeira das partes.
(AI 1015874-30.2020.8.11.0000, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 07/10/2020, DJe de 15/10/2020).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reduzir os honorários periciais para R$1.850,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022